Tribunal: STF
Processo: RE 535523
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.